Tribunal: TJPA
Processo: 0012648-88.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012648-88.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MIRANDA E SILVA

APELADO: BANCO CETELEM SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO -
JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DI INDÉBITO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pedido de Majoração do quantum fixado a título de danos morais. Observância pelo magistrado a quo dos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Majoração dos honorários advocatícios que se mostra inviável no caso em comento.

3.

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, os mesmos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para determinar que o termo de incidência dos juros de mora, na repetição de indébito, seja a partir do evento danoso, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto p
or

MARIA DAS GRACAS MIRANDA E SILVA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Dom Eliseu que nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela

ajuizada por si em face de
BANCO CETELEM SA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelante,
ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10150659) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 51-823551373/17, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 151.838.695-1); b) CONDENAR o BANCO CETELEM S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 151.838.695-1) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato nº 51-823551373/17), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; respeitada a prescrição quinquenal. c) CONDENAR o BANCO CETELEM S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
MARIA DAS GRACAS MIRANDA E SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID 10150671), asseverando que o quantum indenizatório teria sido fixado
em quantia abaixo dos parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela majoração dos danos morais e honorários advocatícios, se insurgindo ainda em relação ao termo inicial dos juros de mora em relação a repetição do indébito, a fim de que incida desde o evento danoso, ou seja, a contar de cada desconto indevido.

Em contrarrazões (ID 10150674), a instituição financeira ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID n. 10189644), o que restou infrutífera, conforme petição ID n.10407252.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Se insurge a recorrente contra a sentença ora vergastada, aduzindo que o valor fixado a título de danos morais teria sido fixado em patamar ínfimo, pugnando pela sua majoração.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:

"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7," Responsabilidade Civil ", 5ª edição, págs. 78/79).

Em outras palavras, na fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade (punitiva-compensatória-preventiva).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a esses critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a sua majoração.

Noutra ponta, em que pese o pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, em 10% sobre o valor do proveito econômico da condenação, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono da recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

Por fim, tem-se que a parte autora se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora em relação a repetição do indébito.

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, tem-se que este deve incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS -
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. (TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ)
. (TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o termo de incidência dos juros de mora, na repetição de indébito, seja a partir do evento danoso, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém, 03/11/2022